Tribunal: CARF
Processo: 15374.901974/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901974/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.401 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. INDÉBITO DE ESTIMATIVA
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. Súmula CARF no 84.
ANÁLISE DO CRÉDITO NÃO EFETUADA. QUESTÃO PREJUDICIAL
Superada a questão prejudicial que impediu a análise do crédito, cabível o
retorno dos autos à unidade de origem para ser proferido novo Despacho
Decisório.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de restituir os autos à DRF de
origem a fim de que esta, superando o óbice quanto ao erro de preenchimento da DCTF, analise
o crédito pleiteado em face dos documentos fiscais e contábeis juntados no recurso voluntário,
proferindo, ao final, novo Despacho Decisório. Após, que se reinicie o rito processual. Vencido o
conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no sentido converter o julgamento em
diligência.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901974/2009-88
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.901974/2009-88

Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que o Conselheiro Relator, Allan Marcel Warwar
Teixeira, não o fez por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento. Saliente-se que a
correspondente sessão de julgamento foi presidida pelo Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa, que também não mais faz parte desse colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pelo Conselheiro Relator
Allan Marcel Warwar Teixeira no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
Trata-se de compensação com crédito em tese de Pagamento a Maior de
estimativa de CSLL no valor de R$ 201.986,69 referente ao mês de dezembro/2004.
A compensação não foi homologada no Despacho Decisório tendo em vista o
DARF de R$ 361.914,64 – no qual teria havido o alegado pagamento a maior – estar vinculado a
um débito do mesmo valor confessado em DCTF.
Contra a não homologação, a Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade à DRJ, alegando, em síntese, que o erro de preenchimento da DCTF não poderia
ser fatal contra o reconhecimento de seu direito creditório, devendo, portanto, o julgamento ser
convertido em diligência a fim de se verificar o valor efetivamente devido a título de estimativa
de CSLL no período considerado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou de CSLL a titulo de estimativa
mensal somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve o pagamento devido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de divida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a menor de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário de fls 149, no qual, em síntese, contesta a decisão da DRJ no tocante à
impossibilidade do indébito de estimativa, bem como junta cópias dos livros fiscal e contábil às
fls. 181 e ss.

É o relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.901974/2009-88

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira, o qual se segue.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se pleitear indébito de estimativa, além
da análise fática do pagamento a maior à luz dos documentos trazidos no Recurso Voluntário.
Primeiramente, no tocante à possibilidade de se pleitear indébito de estimativa, a
questão foi sumulada contrariamente ao entendimento aplicado pela DRJ, confirmando-se a
viabilidade do requerido pela Recorrente:

Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.

Superado este óbice, no que diz respeito à comprovação fática do pagamento a
maior, os documentos juntados no Recurso Voluntário merecem uma análise inicial a ser feita
pela DRF de origem, bem como também a possibilidade de a Recorrente vir a poder questionar
ainda em duas instâncias se porventura não se conforme com o exame efetuado.
Pelo exposto, o caso enseja retorno à DRF de origem para a análise do crédito
pleiteado de pagamento a maior com a emissão de novo Despacho Decisório.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento no sentido de restituir os autos à DRF de origem a fim de que esta, superando
o óbice quanto ao erro no preenchimento da DCTF, analise o crédito pleiteado em face dos .
documentos fiscais e contábeis juntados no Recurso Voluntário, proferindo, ao final, novo
Despacho Decisório. Após, que se reinicie o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.901974/2009-88

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital